Tribunal: STF
Processo: ARE 1275557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 39):
    “DANO MORAL COLETIVO. HORAS EXTRAS. ELASTECIMENTO HABITUAL ALÉM DO LIMITE LEGAL. INTERVALO INTRAJORNADA ESTENDIDO ALÉM DO LIMITE LEGAL. DESRESPEITO A NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. A Corte regional, embora tenha reconhecido que, na hipótese, “se constata a prática da empresa ré em exigir, durante determinado período de tempo entre os anos de 2009 e 2010, o labor em sobrejornada e com elastecimento do intervalo intrajornada”, sendo incontroverso nos autos que “a conduta da demandada consistente em exigir de seus funcionários jornadas laborais de 10 horas diárias, em média, com fracionamento desta com horário intrajornada de 04 horas, por um período de 02 anos”, entendeu ser indevida a condenação por dano moral coletivo, visto que a conduta da reclamada, embora antijurídica, não apresenta "amplitude necessária a respaldar a condenação por dano moral coletivo, mormente quando se está diante de interesses individuais homogêneos, onde os seus efeitos se encontram inegavelmente limitados à esfera de determinada categoria ou grupo de pessoas". Discute, pois, se a conduta da ré, ao se deixar de cumprir as normas trabalhistas relativas aos limites da jornada de trabalho e dos intervalos intrajornadas, por um período de dois anos, configura afronta à coletividade, passível de ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Para a configuração do dano moral coletivo, basta, como no caso dos autos, a violação intolerável a direitos coletivos e difusos, ação ou omissão reprováveis pelo sistema de justiça social do ordenamento jurídico brasileiro, conduta antijurídica capaz de lesar a esfera de interesses da coletividade, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. Erigindo o dano moral coletivo a um plano mais abrangente de alcance jurídico, Xisto Tiago de Medeiros Neto ressalta a sua configuração, independentemente do número de pessoas atingidas pela lesão, afastando, para sua eventual caracterização, o "critério míope", pautado tão somente na verificação do quantitativo de pessoas atingidas de maneira imediata. Assim, o fato de a transgressão estar circunstanciada no âmbito das relações de trabalho, por si só, não lhe atribui a visão de dano individual, como equivocadamente entendeu o Regional. O que vai imprimir o caráter coletivo é a repercussão no meio social, a adoção reiterada de um padrão de conduta por parte do infrator, com inegável extensão lesiva à coletividade, de forma a violar o sistema jurídico de garantias fundamentais. É por isso que o dano moral coletivo, em face de suas características próprias de dano genérico, enseja muito mais uma condenação preventiva e inibitória do que propriamente uma tutela ressarcitória. Há nítida separação entre as esferas a serem protegidas e tuteladas pelas cominações referidas, justamente diante da distinção entre os danos morais individualmente causados concretamente a cada uma das pessoas envolvidas, in casu, os empregados da reclamada, presentes e futuros, estes último os quais não cuida esta ação civil pública, e a necessidade de reprimir a conduta, claramente tida como ilícita, da reclamada, de natureza coletiva ou massiva, esta, sim, o objeto da pretensão formulada pelo Ministério Público do Trabalho. Ainda, diante da incontrovérsia dos fatos relativos à conduta ilícita da reclamada, o dano moral daí decorrente é considerado in re ipsa, já que decorre da própria natureza das coisas, prescindindo, assim, de prova da sua ocorrência concreta, em virtude de ele consistir em ofensa a valores humanos, bastando a demonstração do ato ilícito ou antijurídico em função do qual a parte afirma ter ocorrido a ofensa ao patrimônio moral. Com efeito, o dano coletivo experimentado, nessa hipótese, prescinde da prova da dor, pois, dada a sua relevância social, desencadeia reparação específica, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. Salienta-se que o dever de indenizar não está restrito ao indivíduo lesado, mas à coletividade. Contudo, há diferença entre os âmbitos de abrangência da indenização individual, que cada trabalhador eventualmente poderá obter da indenização por dano moral coletivo, que é mais amplo. A tutela coletiva ora em exame abrange não apenas os direitos individuais homogêneos desses trabalhadores como também os direitos difusos de todos os membros da sociedade e também os direitos coletivos, em sentido estrito, não só daqueles que se encontram nesta situação especial, mas também daqueles que poderão vir a se encontrar nessa condição futuramente, caso essa conduta ilícita não seja coibida. Visando à cessação da conduta reiterada da reclamada, portanto, é também necessária a condenação ao pagamento dessa indenização por danos morais coletivos. Como se sabe, essa condenação não tem cunho somente meramente indenizatório, mas também reparatório dos danos causados ao conjunto da sociedade ou aos demais trabalhadores em geral, além de conteúdo suasório, de induzimento, quase que coercitivo, a uma postura não contrária ao ordenamento jurídico. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o desrespeito às normas relativas à jornada de trabalho e aos períodos de repouso, por serem normas que visam proteger à saúde e à segurança do trabalhador, causa lesão à coletividade (precedentes). Diante do entendimento predominante da jurisprudência desta Corte, a ré, ao descumprir as normas que regulam a jornada e os intervalos intrajornadas, por serem afetas à segurança e à saúde dos trabalhadores, causou danos não apenas aos trabalhadores, mas também à coletividade, o que enseja sua responsabilização pelo pagamento de indenização por dano moral coletivo. Desta forma, a Corte regional, ao reformar a decisão de primeira instância e, assim, absolver a reclamada do pagamento de indexação por dano moral coletivo, proferiu decisão em violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, devendo assim ser reformada, para restabelecer, em parte, a sentença em que se condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o qual arbitra-se em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reversíveis ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 53).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, “a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para promover ação quando a análise do direito impõe o detalhamento de cada caso concreto” (eDOC 56, p. 4).
    No mérito, sustenta-se a improcedência do pedido de indenização moral coletiva, sendo “impossível se conceber o dano moral coletivo quando se debate prorrogação de jornada, porque não há afetação de direitos pessoais em âmbito geral” (eDOC 56, p. 7).
     A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282 e 636 do STF (eDOC 70 e 76).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No exame do ARE-RG 907.209, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 06.11.2015 (Tema 861), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, uma vez que a natureza jurídica dos direitos postulados na inicial, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não possui cunho constitucional e não tem qualquer relação com a interpretação do art. 8º, III, da CF/88, demandando tão somente análise de matéria infraconstitucional e exame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 856853-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.09.2017)
    Ademais, quanto à apontada violação ao princípio da legalidade, concernente à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 734508-AgR, Rel, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.04.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente